Tribunal: TJDFT
Processo: 0019752-09.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0019752-09.2016.8.07.0007 RECORRENTE: AGENOR DE OLIVEIRA MAGALHAES NETO, ANGELICA RIBEIRO DE SOUSA, AVELINO MARTINS DE GODOI, DILZA NOVAIS DA CUNHA, DULCINEIA DA CONCEICAO BARROS, FRANCISCO DE ASSIS NUNES DA SILVA, IVONETE DE LIMA SAMPAIO, JAQUES VIEIRA GONCALVES, LIDUINA BARROSO ALVES, MANOEL MONTEIRO FILHO, PAULO WILLIAM ALVES PAIVA, RAFAELA DOS SANTOS SOUZA, RENATO BEZERRA DA SILVA, RONER MARLEY AMORIM DE ALMEIDA, RONAN ALVES FERREIRA, ANTONIO JOAO PEREIRA DO AMARAL RECORRIDO: CONDOMINIO DA CHACARA 147 1 DO SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES TAGUATINGA DF DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. INADIMPLÊNCIA SOBRE TAXAS CONDOMINIAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ORIUNDA DE AÇÃO DE COBRANÇA. PENHORA DETERMINADA. PRELIMINAR DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ REJEITADA. MÉRITO. IMÓVEL EDIFICADO. CESSÃO DE DIREITOS DAS UNIDADES IMOBILIÁRIAS. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DOS ATUAIS POSSUIDORES NA FASE DE CONHECIMENTO. IRRELEVÂNCIA. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. LEGALIDADE DA CONSTRIÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. 1. Demonstrado o regular exercício do direito de acesso ao duplo grau de jurisdição, não há falar em litigância de má-fé. 2. Cinge-se a controvérsia apenas à análise da legalidade da constrição judicial sobre direitos possessórios de imóvel, decorrente de cobrança de taxas condominiais, em desfavor dos possuidores que não integraram a lide na fase de conhecimento. 3. No ordenamento jurídico brasileiro, a obrigação pelo pagamento das despesas de condomínio tem natureza propter rem, o que significa que tais ônus acompanham o bem em si, independente do titular do direito sobre o imóvel. 4. Ao adquirir os direitos e obrigações sobre as unidades imobiliárias edificadas no lote, os cessionários tornaram-se corresponsáveis pelo pagamento das despesas condominiais novas e antigas relacionadas ao bem. 5. O devido processo legal foi observado na origem perante aquele que, à época, detinha os direitos e ônus sobre o imóvel. A cessão realizada a terceiros não inviabiliza o título judicial que reconheceu os débitos condominiais existentes sobre o lote. 6. Em se tratando de obrigação propter rem, os negócios jurídicos que venham a ser celebrados no curso do processo de conhecimento não podem ter o condão de desconstituir os ônus já reconhecidos sobre o imóvel, ainda que à época o responsável pelo pagamento das despesas condominiais fosse pessoa diversa. 7. Por se tratar de obrigação de natureza propter rem, que se vincula ao imóvel e não ao titular do direito sobre o bem, é possível a constrição dos direitos possessórios para pagamento de taxas condominiais inadimplidas, ainda que os atuais possuidores não tenham participado da ação de cobrança. 8. A realização do direito material, em situações como essa, deve se sobrepor aos entraves ocasionados estritamente pelo direito processual. 9. Apelação conhecida e provida. Preliminar rejeitada. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 674 do CPC, 678 e 1.196, ambos do Código Civil, sustentando que deveria ser desconstituída a contrição do imóvel de que são possuidores, pois não faz nenhuma correlação com a chácara em questão. Aduzem que a chácara denominada 147/1 foi desmembrada anos antes da ação de cobrança e que as unidades autônomas dela decorrente não usufrui de quaisquer serviços aptos a compelir o rateio das despesas. Apontam, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ, fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta ofensa aos artigos 674 do CPC, 678 e 1.196, ambos do Código Civil, bem como ao apontado dissídio interpretativo, porquanto eventual análise da tese recursal implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1587157/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 04/6/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030